Tribunal: TJDFT
Processo: 0706023-73.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO.
1. A simples alegação do desconhecimento de que o coautor era menor de idade, sem a devida comprovação pela Defesa, não tem o condão de afastar a condenação pelo crime de corrupção de menores ao fundamento de erro de tipo.
2. O Termo de Declaração prestado na Delegacia da Criança e do Adolescente, onde consta toda a qualificação do adolescente, identificando-o claramente ao indicar o nome dos pais, a nacionalidade, a naturalidade, bem com o número da Carteira de Identidade e CPF, evidenciando de onde tais dados foram retirados, é documento dotado de fé pública e plenamente hábil a comprovar a menoridade do adolescente corrompido. Precedentes do STJ.
3. Recurso conhecido e não provido.